Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729330-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA contra decisão em ID 163448053 dos autos de origem proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0730735-86.2022.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela excipiente, ora agravante. Em suas razões recursais em ID 49204842, a agravante narra, em síntese, que, na origem, se trata de execução fiscal que tem como objeto obrigações tributárias não adimplidas, representadas pelas Certidões de Inscrição em Dívida Ativa de n. 000008574243, 000008574251, 000008574260, 000008574278, decorrentes do não pagamento de Imposto Sobre Serviços (ISS), Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), incluindo multas, juros e atualização monetária, sendo que, na data do ajuizamento da execução fiscal, o valor total do débito era de R$91.047,96 (noventa e um mil e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos); que opôs exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA, em razão de vícios existentes na sua constituição, ilegitimidade passiva, desconhecimento das bases de cálculos utilizadas pela ora agravada na apuração das obrigações principais e acessórias, utilização de multa confiscatória e outros argumentos. Alega que o fundamento utilizado na decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade não deve prosperar, pois a execução está fundada em documentos que não demonstram a certeza, exigibilidade e liquidez da dívida. Prossegue discorrendo sobre Dívida Ativa, CDA e crédito tributário, afirmando que “a certidão de dívida ativa é o único título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pelo credor (Fazenda Pública) e por ser resultado de um procedimento administrativo (de inscrição em dívida ativa), o contribuinte tem o direito de se defender, sob pena de nulidade” e que, não estando o título “presente, ou mesmo carecendo de liquidez, certeza e exigibilidade, tem o juiz o dever de indeferir in limine a execução”. Ressalta que a agravante se encontra em recuperação judicial, processo este que é regido pelo Princípio da Preservação da Empresa, de modo que, não obstante o art. 6o, §7o, da Lei 11.101/2005 excetue a suspensão do processo de execução fiscal, a competência para medidas constritivas de patrimônio é do juízo da recuperação. Afirma ser necessária a suspensão da presente execução fiscal até o julgamento final do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça – STJ[1] ou que se abstenha a Fazenda Pública de efetuar constrições em face da agravante. Sustenta que, quando do recebimento da petição inicial da execução fiscal, o juiz deve examinar se estão presentes os seus requisitos, verificando se há título executivo hábil, legitimidade ativa e passiva das partes e os pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do título; que, caso escape ao exame do juiz a presença de vício que macule a execução, doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, sobre a qual prossegue discorrendo. Afirma que não consta dos autos da execução fiscal qualquer indicação de que a agravante foi notificada nos Processos Administrativos, de modo que é clara sua ilegitimidade passiva e a violação à ampla defesa e contraditório, alegando, ainda, que os processos administrativos que se destinaram a apurar os créditos tributários ora executados se encontram eivados de nulidade e, portanto, os títulos executados não possuem certeza, liquidez ou exigibilidade. Defende que, mesmo que não seja cancelada a multa aplicada, deve ser reformado o lançamento fiscal, em razão de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. No que concerne ao efeito suspensivo requerido, afirma que a decisão agravada causa à agravante lesões graves e de difícil reparação, em razão do risco de penhora de seus bens, e, caso não revista a decisão, haverá violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Desta forma, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja reformada a decisão agravada e reconhecida a nulidade dos créditos tributários exigidos pela agravante por meio das CDAs n. 000008574243, 000008574251, 000008574260, 000008574278, por não conterem os requisitos necessários a sua constituição, quais sejam, a descrição do ato infrator, a indicação precisa dos dispositivos supostamente violados e memória de cálculos, extinguindo-se, ao final, a presente Ação de Execução Fiscal. Preparo recolhido ao ID 49204844. É o relatório. Decido. 1 – Do pedido de suspensão do processo Não obstante não tenha a agravante formulado pedido de suspensão do processo, afirmou, na fundamentação do recurso, ser necessária a suspensão da presente execução fiscal até o julgamento final do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ou que se abstenha a Fazenda Pública de efetuar constrições em face da agravante. No entanto, em acórdão publicado em 28/6/2021, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, determinou a remoção da submissão do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos, cancelando o Tema Repetitivo 987. Passa-se à análise do efeito suspensivo requerido. 2 – Do pedido de efeito suspensivo Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [2]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois a agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Da análise dos autos, nota-se que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: No presente caso, estamos diante de uma decisão interlocutória que causa a Agravante lesões graves e de difícil reparação, o que deu ensejo ao presente Agravo de Instrumento. Evidente que a Agravante vem agindo dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além é claro da boa-fé, na busca de uma boa e justa prestação jurisdicional. Não podemos esquecer que, caso não seja revista e reformada a decisão, se estará ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Assim, requer a Agravante seja recebido o presente recurso COM EFEITO SUSPENSIVO de acordo com o estabelecido no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o fato de haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, principalmente pelo fato de seus bens correrem o risco de ser penhorados antes que se ponha fim à presente discussão judicial, e, por ferir cabalmente o artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. (ID n. 48739170). Nos termos do art. 373, I do CPC[4], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[5]) e determinado (art. 324, CPC[6]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[7], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[8] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[9], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração dos requisitos para a sua concessão, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ele a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [5] Art. 322. O pedido deve ser certo. [6] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [8] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [9] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;